Tribunal: STF
Processo: HC 237479
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Larissa de Freitas Quilzini impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como autoridade coatora “col. 8º Grupo de Câmaras de Direito Criminal do E. TJSP”. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar, como órgão coator, apenas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente